Tribunal: STF
Processo: ARE 1374034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CHAMADA DE CANDIDATOS EXCEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DE VAGAS/CANDIDATO PARA CADA UMA DAS ORIENTAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    I – A controvérsia posta nestes autos cinge-se em saber se há obrigatoriedade, ou não, de a convocação dos candidatos excedentes observar a mesma proporção da distribuição de vagas prevista no Edital de abertura do certame.



    II – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A ampliação do número de vagas, após a homologação do concurso, deve observar a proporção estabelecida no edital de abertura. A não observância da proporcionalidade, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação, atenta contra alguns dos princípios-chave que regem os concursos públicos: legalidade, isonomia e vinculação ao edital” (MS 21.283/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).



    III - Na hipótese, para a localidade de Brasília, o Edital nº 6/2015 – TCU previu a existência de um total de 29 vagas para a área de Auditoria Governamental (49,15%), e de 30 vagas para a área de Orientação de Tecnologia da Informação (50,85%). No entanto, a convocação dos candidatos excedentes não observou essa mesma proporção, visto que de um total de 18 vagas, destinou apenas 2 (11,11%) para o cargo de Orientação de Tecnologia da Informação, ao passo que 16 vagas (88,89%) foram designadas para a área de Auditoria Governamental.



    IV - Considerando a proporção das vagas inicialmente estabelecida no Edital de abertura do certame, das 18 vagas excedentes, 9 deveriam ter sido destinadas à área de Orientação de Tecnologia da Informação, alcançando, assim, a colocação do impetrante, que ficou classificado na 36ª posição, de um total de 28 vagas reservadas para ampla concorrência.



    V – Apelação provida. Sentença reformada para conceder a segurança."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, "caput"; e 37, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente